Tribunal: TJBA
Processo: 8021919-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021919-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

AGRAVADO: IMERIO ROSSATO e outros

Advogado(s)
:
CLOVIS GOBBI

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. COMANDO QUE ATENDE AO RITO PROCESSUAL E A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória que determinou a suspensão de execução fiscal, pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, §1º, do CPC, diante da não localização do devedor.

II. Questão em discussão: Discute-se se é cabível a suspensão do processo executivo, ex officio, com base no art. 921, III, do CPC, sem o esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis ou do próprio devedor.

III. Razões de decidir: A suspensão da execução é autorizada nos termos do art. 921, III, do CPC, quando não localizado o devedor ou bens passíveis de penhora. A citação do devedor restou frustrada, e os autos não revelam a existência de bens penhoráveis, mesmo após quase 25 anos do ajuizamento da ação. A determinação de suspensão da execução não impede que o exequente promova, a qualquer tempo, atos para retomada do feito, caso localize bens ou o devedor. A decisão está em consonância com o princípio da duração razoável do processo e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, quando, após tentativas infrutíferas de citação do devedor e ausência de bens penhoráveis, o feito se arrasta por tempo excessivo. A suspensão não impede a retomada da execução a qualquer tempo, mediante localização do devedor ou de bens."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021919-20.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO e como Agravado IMERIO ROSSATO E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator